Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA.
1. De acordo com a Resolução no 11/TJDFT, de 2.7.2012, a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais está adstrita ao processamento e julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais. Todavia, não contempla o processamento e julgamento de ação monitória, que tem como pressuposto de validade prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Cível Suscitado (2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras). Unânime.